Tribunal: TJBA
Processo: 8000641-81.2021.8.05.0200
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000641-81.2021.8.05.0200

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE POJUCA

Advogado(s)
:

APELADO: EDER XAVIER SILVA

Advogado(s)
:
ALAN NOBREGA GOMES

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DA ORDEM.

PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO.

CONCURSO PÚBLICO. GUARDAS MUNICIPAIS. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. TESTE PSICOTÉCNICO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI LOCAL. MUNICÍPIO DE POJUCA. SÚMULA VINCULANTE 44. TEMA 338 DO STF. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO DESPROVIMENTO.

I -
O recorrente aduziu razões suficientes para impugnar o cerne da sentença e mesmo que houvesse mera reprodução dos textos anteriores, se do conjunto das razões for possível compreender a intenção do fundamento que se quer impugnar, o Juízo deve conhecer do pleito.

II - A exigência de submissão do candidato ao psicoteste depende de Lei prévia, previsão editalícia e critérios objetivos. O STF possui a Súmula Vinculante 44 e o Tema 338 neste sentido.

PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000641-81.2021.8.05.0200,
de Pojuca, sendo Apelante o
MUNICÍPIO DE POJUCA
e Apelado
EDER XAVIER SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

Juiz Substituto de 2º Grau - Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA